Tribunal: TJSP
Processo: 2215222-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. RECEBIMENTO DA AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DA INICIAL. Existência de indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa qualifica a admissibilidade da ação e o recebimento da petição inicial. Aplicação da regra do art. 17, §§ 7o, 8o e 9o, da Lei n.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. RECEBIMENTO DA AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DA INICIAL. Existência de indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa qualifica a admissibilidade da ação e o recebimento da petição inicial. Aplicação da regra do art. 17, §§ 7o, 8o e 9o, da Lei n. 8.429/92. Prevalência do princípio do "in dubio pro societate". Imputação de conduta ímproba atinente à contratação de servidores para cargos comissionados puros em desacordo com as normas constitucionais. A instauração da ação irá assegurar melhor investigação da matéria de fato. Neste momento processual, o que se afere é o lastro de conteúdo lógico-jurídico da petição inicial que habilite o desencadeamento dos atos da jurisdição. Nesse momento, "initio litis", importa saber se existem indícios suficientes para o recebimento da ação de improbidade, o que, por certo, não significa qualquer atribuição de valor aos meios de prova para promover a condenação. Indícios razoáveis de prática de atos que podem, em tese, ser qualificados como ímprobos. A imputação considera não apenas as atribuições dos cargos, que não revelariam atividades de direção, chefia ou assessoramento, mas também a falta de capacitação dos servidores. Manutenção do ato judicial impugnado.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.